Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. PAGAMENTO A MAIOR. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que a devolução ao erário de valores pagos indevidamente é matéria que já se encontra pacificada nos Tribunais e no próprio Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece que para existência da percepção de verba paga ao servidor, é necessária a ocorrência simultânea de boa-fé do servidor; ausência de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, e natureza alimentar. Argumenta, ainda, que tais circunstâncias se enquadram no caso em questão, uma vez que não há constatação de má-fé, deslealdade ou qualquer demonstração de que este tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora possui o direito de não ser obrigada a devolver as quantias recebidas a título de Indenização de Atividades Externas, em períodos em que se encontrava em gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015.
4. Sobre o tema em questão, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que, nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
5. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos, se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
6. Cabe ressaltar que não se aplica ao caso a alteração de entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, em que restou definido ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, uma vez que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. No caso, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização de atividades externas, durante o gozo de férias, em virtude de erro operacional da Administração Pública Distrital, sem que tenha concorrido para tanto. Verificado que a ação foi ajuizada em 06/03/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
9. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1615082, 07048284620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora a título de reposição ao erário, em relação às verbas recebidas como indenização de atividades externas, no período de férias, nos exercícios de 2014 e 2015.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.